Tribunal: CARF
Processo: 10880.659728/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.659728/2011-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.171 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROJETOS ESPECIAIS E INVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem, nos termos do vota da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Conforme despacho decisório proferido (fls. 7-12), a Recorrente apresentou
declarações de compensação objetivando a utilização de crédito de saldo negativo de IRPJ,
apurado no 4a trimestre de 2007, no valor original de R$ 15.654.002,06, para a extinção de
débitos diversos. Entretanto, as declarações de compensação não foram homologadas, tendo em
vista o não reconhecimento do imposto de renda retido na fonte (IRRF) no período, no montante
de R$ 15.654.002,06,
Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que, no 4a trimestre de 2007, sofreu retenções de imposto de renda do Banco Santander
(CNPJ no 90.400.88810001-42) no montante de R$ 18.337.279,07, dos quais R$ 15.654.002,96
foram utilizados nas compensações em discussão.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.659728/2011-07
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659728/2011-07

Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, ao fundamento de que na Linha 22 da
Ficha 6A da DIPJ do 4o trimestre de 2007 foi informado rendimento no montante de R$
43.446.684,66, inferior aos R$ 99.333.892,26 constantes nos informes de rendimentos emitidos
pelo Banco Santander. Portanto, a Recorrente não comprovou que a totalidade das receitas
financeiras do período foi oferecida à tributação, de forma a permitir a compensação do IRRF
correlato, nos termos do art. 231, inciso III, do RIR/1999.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em síntese, que
(i) os rendimentos financeiros auferidos nos 4 trimestres de 2007 totalizam R$ 236.910.598,50;
(ii) que o rendimento no montante de R$ 43.446.684,66, informado na Linha 22 da Ficha 6A da
DIPJ do 4o trimestre de 2007, está contido nos R$ 236.910.598,50 auferidos nos 4 trimestres do
ano-calendário; e (iii) há um descasamento entre o oferecimento à tributação das receitas
financeiras e a retenção do imposto de renda correlato, tendo em vista que os rendimentos de
receitas financeiras são tributados pelo regime de competência, nos termos do art. 218 do
RIR/99, entretanto, a retenção do imposto de renda sobre aplicações financeiras de renda fixa
ocorre por ocasião do pagamento dos rendimentos ou nos meses de maio e novembro através do
chamado come-cotas, nos termos do inciso II, do art. 732 do RIR/99 e IN/RFB no 1.022/2010.
Remetidos os autos ao CARF, em 08.12.2015, esta 1a Turma da 3a Câmara da 1a
Seção proferiu a Resolução no 1301-000.283, convertendo o julgamento em diligência para que
fossem adotadas as seguintes providências:
“- sejam os presentes autos encaminhados à unidade administrativa de origem para que
seja aferido o efetivo oferecimento à tributação, no ano de 2007, do total das receitas
financeiras indicado na Ficha 06A, Linha 22 (Demonstração do Resultado - Outras
Receitas Financeiras), no total anual de R$ 236.910.598,50, acompanhado de todas
provas do alegado tais como copias dos lançamentos (Livro Diário) e demonstrativos de
apuração.
– solicita-se, ainda, que o resultado da averiguação seja reproduzido em relatório
conclusivo, o qual deverá ser cientificado à contribuinte para, se assim desejar, aduzir
razões”.
Intimada, a Recorrente apresentou documentos e, em 06.06.2022, a Equipe
Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL da Delegacia de Administração
Tributária da Receita Federal do Brasil em São Paulo, com base nas informações prestadas pelo
contribuinte, bem como naquelas solicitadas diretamente à fonte pagadora, concluiu o seguinte:
“Diante das informações, concluímos por afirmar que a contribuinte declarou e ofereceu
à tributação, rendimentos a título de outras receitas financeiras no valor de R$
236.910.598,50, apurados no ano calendário 2007.
Quanto a afirmar se os rendimentos constantes no documento juntado às fls. 131 e 132,
foram declarados e oferecidos à tributação, considerando as incompatibilidades de
informações constantes no próprio documento; considerando que a fonte pagadora não
declarou as informações em DIRF; considerando que a contribuinte não atendeu de
forma satisfatória a intimação às fls. 197 a 199; considerando que o documento
denominado segunda via, juntado às fls. 271 e 272, apresenta divergências com o
suposto documento original às fls. 131 e 132; e considerando, por fim, que não
conseguimos êxito ao buscar esclarecimentos junto à fonte pagadora, entendemos que
não temos elementos que nos permita segurança e convicção para tal afirmação, nem
mesmo, expressar opinião a respeito.”
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659728/2011-07

Novamente intimada, a Recorrente prestou os seguintes esclarecimentos com
relação ao resultado da diligência: (i) que a INFORMAÇÃO FISCAL confirmou expressamente
o ponto objeto da diligência, isto é, que o valor de R$ 256.910.598,50 foi efetivamente oferecido
à tributação; (ii) que as segundas vias dos informes de rendimento foram obtidos pela Recorrente
junto ao próprio SANTANDER, conforme comprova a troca de e-mails anexa; e (iii) que os
referidos informes foram emitidos com fundamento na Instrução Normativa n.o 698/2006, que
não obriga a inclusão de “identificação do responsável pela expedição e assinatura do
documento”.
Diante disso, os autos retornaram para julgamento.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, o cerne da questão consiste em saber se as receitas relativas ao
IRRF, no valor de R$ 15.654.002,06, referente ao 4o trimestre de 2007, foram oferecidas à
tributação.
De fato, como bem apontado pela Resolução no 1301-000.283, é comum surgirem
problemas de reconhecimento de crédito em IRRF em razão do descasamento existente entre o
momento de tributação da receita financeira e àquele em que o imposto é retido. Diante disso,
esta 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção determinou a realização de diligência para que se
verificasse se todas as receitas financeiras declaradas pela Recorrente no ano-calendário de 2007,
no montante de R$ 236.910.598,50, foram oferecidas à tributação.
A resposta da Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório
IRPJ/CSLL da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em São
Paulo foi afirmativa: “Diante das informações, concluímos por afirmar que a contribuinte
declarou e ofereceu à tributação, rendimentos a título de outras receitas financeiras no valor de
R$ 236.910.598,50, apurados no ano calendário 2007”.
No entanto, acrescentou o Auditor Fiscal que, o que precisaria ser esclarecido,
seria “se os rendimentos constantes do documento apresentado pela contribuinte às fls. 131 e 132
[informes de rendimento contendo o IRRF no montante de R$ 15.654.002,06] estariam
compondo o valor dos rendimentos declarados de R$ 236.910.598,50”. Nesse ponto, concordo
com a Autoridade Fiscal: em que pese o teor da resolução formulada pelo CARF, não basta saber
se o total das receitas financeiras declaradas pela Recorrente em DIPJ foi oferecida à tributação
no ano calendário de 2007. É preciso que se investigue se as receitas financeiras que ensejaram a
retenção de imposto no montante de R$ 15.654.002,06 foram oferecidas à tributação, seja no 4a
trimestre de 2007, seja em outro período de apuração.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659728/2011-07

Avançando nessa investigação adicional, o Auditor Fiscal concluiu que não tem
elementos para afirmar, com segurança e convicção, que “os rendimentos constantes no
documento juntado às fls. 131 e 132, foram declarados e oferecidos à tributação”. Isso porque,
dentre outros, há uma incompatibilidade entre a “primeira” e a “segunda” via do informe de
rendimentos que suporta o IRRF de R$ 15.654.002,06.
Ocorre que o Recorrente trouxe aos autos o Livro Razão (fls. 252 – 257), tabela
explicativa (fl. 238) e outros documentos a corroborar a veracidade de suas afirmações, que,
entretanto, não foram analisados em sede de diligência. Diante disso, voto por converter o
presente julgamento em diligência, para encaminhamento dos presentes autos à unidade
administrativa de origem, a fim de:
(i) cotejar o Livro Razão (fls. 252 – 257) com a “primeira” (fl. 131 e seguintes) e a
“segunda” (fls. 272 e seguintes) via dos informes de rendimentos apresentados pelo Recorrente;
(ii) analisar a tabela explicativa trazida pelo Recorrente (fls. 238 e 319), que,
supostamente, faz a conciliação entre o IRRF e a tributação dos correspondentes rendimentos;
(iii) se manifestar de forma conclusiva e com base nos documentos trazidos pelo
Recorrente acerca da tributação, seja no 4a trimestre de 2007, seja em outro período de apuração,
dos rendimentos relativos ao imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 15.654.002,06;
(iv) intimar o Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic

Fl. 326
DF CARF MF
Original